Tribunal: TJES
Processo: 5000666-86.2022.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000666-86.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PASCHOALINA MARIA BOONE FRANCA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000666-86.2022.8.08.0052

RECORRENTE:
PASCHOALINA MARIA BOONE FRANCA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
PASCHOALINA MARIA BOONE FRANCA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça pleiteada pela parte autora recorrente.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). ACOMPANHANTE DE PACIENTE ONCOLÓGICA. DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1.
Trata-se de Recursos Inominados Cíveis interpostos por PASCHOALINA MARIA BOONE FRANCA (Autora) e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Réu) em face da Sentença proferida que julgou parcialmente procedente a Ação de Danos Materiais e Morais.

2.
A autora ajuizou a ação buscando o pagamento do saldo remanescente da ajuda de custo
do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para
acompanhante de sua filha, em tratamento oncológico (câncer de mama) no Hospital de Amor, em Barretos/SP. Sustenta que acompanhou sua filha por 76 (setenta e seis) dias, de 06/04/2022 a 20/06/2022, com expressa recomendação médica. O valor da diária, conforme a Portaria 002-R/2017 (ES), é de R$78,80, porém o Estado pagou apenas 30 (trinta) diárias (R$2.364,00), havendo um saldo remanescente de R$3.624,80.

3. A sentença parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar à autora a quantia de R$ 3.624,80 (três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), referente às diárias de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) não pagas, julgando improcedente o pedido de dano moral.

4. Ambas as partes recorreram. O Estado busca a improcedência da demanda e a Autora busca o acolhimento integral dos pedidos, incluindo os Danos Morais.

5. A controvérsia cinge-se a dois pontos: 1) O direito da Autora ao recebimento integral das 76 diárias de TFD (pagamento do saldo de R$ 3.624,80) e 2) A ocorrência de Danos Morais pela omissão estatal no pagamento.

6. Em relação ao recurso do Estado, o mesmo deve ser improvido. O Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para acompanhante, nos termos da Portaria 002-R/2017, é devido em casos de indicação médica. Restou comprovado que o acompanhamento da filha da Autora, submetida a cirurgia oncológica em outro Estado, se deu pelo período de 76 dias, sendo a presença da genitora indispensável para o bom êxito do pós-operatório.

7. Já em relação ao recurso da parte autora, o mesmo deve ser provido. A Autora pleiteou Danos Morais de R$5.000,00 , alegando que o não pagamento integral da verba de TFD a obrigou a contrair dívidas e a passar por dificuldades financeiras para se manter em São Paulo, acompanhando a filha em tratamento de câncer. A omissão do Estado em efetuar o pagamento integral de uma verba de subsistência essencial para uma mãe que acompanha sua filha em estado grave de saúde (oncologia) em outra Unidade da Federação, ultrapassa o mero aborrecimento. A necessidade de se endividar em um momento de extrema vulnerabilidade e fragilidade emocional (acompanhamento de tratamento oncológico) configura a ofensa à dignidade da pessoa humana e o dano moral indenizável, com base na responsabilidade objetiva do Estado (Art. 37, §6º, CF/88).

8. O valor pleiteado de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e atende aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do caráter pedagógico da sanção.

9. Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. Em contrapartida,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
PASCHOALINA MARIA BOONE FRANCA
para Condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de indenização por
Danos Morais
no valor de
R$5.000,00
(cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir desta data (arbitramento).

10. Condeno o Estado Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo
em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Sem custas.

11. Deixo de condenar a parte autora em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)